Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Postulando o apelante benefício já analisado e efetivamente concedido na sentença, não há interesse recursal em relação ao pedido.
2. Não é possível a compensação entre a circunstância especial do artigo 42, da LAD, e a atenuante da confissão espontânea, sob pena de afronta ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, localizados tais vetores em fases distintas da individualização da pena.
3. Inviável a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal, conforme a Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça que se encontra em sintonia com o Tema de Repercussão Geral no 158 e com a mais atualizada jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.